Tribunal: TJDFT
Processo: 0749214-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MAJORAÇÃO DO TETO PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, que determinou a expedição de precatório quanto à obrigação principal. O agravante sustenta o direito à expedição de RPV para valores de até 20 salários-mínimos, conforme estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração do teto para expedição de RPVs, prevista na Lei Distrital no 6.618/2020, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), firmou o entendimento de que a norma disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua vigência.
4. Todavia, a Suprema Corte tem estabelecido distinção entre normas que restringem direitos e aquelas que os ampliam, reconhecendo que a majoração do teto para RPVs pela Lei Distrital no 6.618/2020 tem aplicação imediata, por não comprometer a ordem cronológica de pagamentos e não configurar direito adquirido da Administração Pública (ARE 1498059, RE 1490757 AgR, ARE 1412916 AgR-ED).
5. A jurisprudência do STF e do STJ reforça a aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, destacando que a ampliação do teto de RPVs não implica alteração substancial no regime orçamentário do ente público, mas apenas ajusta critérios procedimentais.
6. O STJ entende que não cabe fixação de honorários em decisões interlocutórias impugnadas por agravo de instrumento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 3o; CPC, art. 1.015, parágrafo único, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107 (Tema 792), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020; STF, ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 06.12.2024; STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02.09.2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 24.06.2024.

(m)